Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. FALHA. INADIMPLENTES. CADASTRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.

2. A fixação da reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

3. Evidenciada a falha na prestação do serviço e demonstrado o dano causado pela inclusão indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes, a relutância do fornecedor em reconhecer e proceder a correção do erro enseja a majoração da condenação de forma a ressaltar o caráter pedagógico da reparação a título de dano moral.

4. Dano moral majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidas as peculiaridades do caso concreto.

5. Preliminar afastada. Apelação provida.